Tribunal: TCU
Processo: 043.056/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3976/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.056/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Dal Ponte Aidar (XXX.595.738-XX); Carlos Eduardo Lima de Oliveira (XXX.559.915-XX); Fabiano Ferreira Barros (XXX.327.648-XX); Fabio Jose Malaguti (XXX.413.858-XX); Gisele Machado Crivelenti (XXX.775.728-XX); Graziella Maria Pereira Lapenna Szendler (XXX.738.128-XX); Gustavo Andre Milare (XXX.691.598-XX); Gustavo Drezza de Castro (XXX.770.008-XX); Helder Lima Bastos (XXX.503.685-XX); Ricardo Massao Ide (XXX.447.139-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.